Tribunal: STF
Processo: HC 268162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de “antecipação de tutela” (fl. 1, e-doc. 1), impetrado por Calebe Valença Ferreira da Silva, advogado, em 9.2.2026, em benefício de Newton Cezar Altino da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.2.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.056.863/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.10.2025, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2337766-09.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.11.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE LHE FOI NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE, TODAVIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SUPLICANTE QUE EMPREENDEU FUGA E ASSIM PERMANECE, A DEMONSTRAR QUE PRETENDE SE FURTAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE MOTIVADA” (fl. 231, e-doc. 2).

4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.056.863/SP, não conhecido em 4.12.2025 pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 5.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e IX, da CRFB). 
2. O entendimento abraçado pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
3.Ademais, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, (HC n. sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014) . 
4. Conforme visto acima, além dos maus antecedentes do paciente e da gravidade da conduta perpetrada – associação criminosa estruturada, com funções bem definidas e diversos envolvidos (cerca de 35 denunciados), voltada para a prática reiterada e organizada de tráfico ilícito de entorpecentes, e na qual o paciente atuaria como intermediador de vendas das drogas –; ele permanece foragido, a demonstrar sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que justifica a negativa de recorrer em liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 
5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 4 anos e 6 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e a natureza da droga a que a associação visava (‘Dry’) (e-STJ, fls. 219 /220) –, o que justificou a exasperação da pena-base em 1/2, determinam a fixação do regime inicial fechado por expressa previsão legal, nos termos do § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal. 
6. Agravo regimental não provido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).
5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega não haver fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e para a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

Afirma que “a majoração da pena-base deu-se em razão de uma condenação por uso de entorpecentes (art. 28), e houve menção a respeito de imputação a respeito da qual o Paciente (Newton), viu-se absolvido” (fl. 10, e-doc. 1).

Sustenta que, “além da inadequada majoração da pena-base, mesmo em se tratando de réu primário – frisa-se com ímpeto – foi estabelecido o regime inicial fechado ao arrepio da previsão do art. 33, do Código Penal, uma vez que pena de reclusão restou fixada em 4 (quatro) anos e 6 (meses)” (fl. 12, e-doc. 1).

Assevera que, “não bastasse a falta de fundamentação, tem-se que durante todo curso do feito, a prisão preventiva não cumprida do Paciente (Newton) não trouxe, não fez diferença alguma ao fluxo processual e à sociedade. Não adveio aos autos qualquer notícia a respeito de comportamento do Paciente (Newton) que pudesse ser compreendido como elemento concreto justificador da cautelar” (fl. 15, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Por todo exposto, requer seja conhecido o presente ‘habeas corpus’ a fim de ser reconhecido os dois constrangimentos ilegais apontados, com fundamento na previsão do art. 618, inc. I, do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
“Para o réu Newton Cezar Altino da Silva: 
Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0010697-96.2011.8.26.0066 págs. 1524/1525; Processo 0019276-96.2012.8.26.0066 págs. 1525/1526) bem como considerando o tipo de droga a que a associação visava, com grande poder viciante e grande valor no mercado, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem observadas. 
Na terceira fase, não há elementos a serem considerados. (...)
Para os réus (...) Newton Cezar Altino da Silva (...), não obstante a primariedade, fixo o regime fechado, porquanto as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o grave crime de associação para o tráfico não coaduna com outro regime, mormente considerando o tipo de droga negociado, alto poder viciante, o volume de drogas negociado e a evidente dedicação dos réus à atividade criminosa” (fls. 220-227, e-doc. 2).

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2337766-09.2025.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Das informações prestadas pela MM.ª Juíza, e das peças que instruem os autos, constata-se que, efetivamente, o paciente foi condenado ao cumprimento da reprimenda aflitiva de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga de um mil e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (fl. 19281 do processo de conhecimento), negada a interposição de recurso em liberdade. 
Da leitura do alentado édito condenatório de fls. 19147/19284 dos autos principais, tem-se que bem dá conta do porquê da não concessão do direito ao paciente de recorrer solto, tendo a Julgadora consignado que ‘Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0010697- 96.2011.8.26.0066 págs. 1524/1525; Processo 0019276- 96.2012.8.26.0066 págs. 1525/1526) bem como considerando o tipo de droga a que a associação visava, com grande poder viciante e grande valor no mercado (...). Para os réus (...), não obstante a primariedade, fixo o regime fechado, porquanto as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o grave crime de associação para o tráfico não coaduna com outro regime, mormente considerando o tipo de droga negociado, auto poder viciante, o volume de drogas negociado e a evidente dedicação dos réus à atividade criminosa. (...). Pelos mesmos motivos, os réus não poderão recorrer em liberdade, permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida’ (fls. 625). 
De ser observado, demais, que os pressupostos autorizadores da medida constritiva já foram objeto de análise no habeas corpus nº 2100396-77.2025.8.26.0000, ajuizado em prol do suplicante pelo mesmo impetrante, e que, nesta Câmara, já foi julgado, ensejando o conhecimento parcial da impetração, e na parte conhecida, a denegação da ordem, à unanimidade, não tendo o patrono trazido qualquer argumento novo a ensejar a concessão da benesse pleiteada. 
Soma-se a tal que o suplicante permanece foragido, a demonstrar a clara intenção de furtar-se a aplicação da lei penal. 
Por derradeiro, não teria a MM.ª Juíza que, novamente, de forma prolixa e repetitiva, se reportar as considerações que lançou, para tal fim, no mesmo édito, agora ao seu final, tão somente para não lhe conceder o direito de apelar em liberdade, não incorrendo, portanto, em falta de fundamentação. 
Portanto, agiu acertadamente a douta Magistrada. 
Isto posto, denega-se a ordem” (fls. 232-234, e-doc. 2).

9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.056.863/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. No voto, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, realçou a gravidade do crime, os maus antecedentes e a condição de foragido do paciente, nestes termos:
“Com efeito, asseverei que o entendimento abraçado pelas instâncias de origem encontrava-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARD O LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em DJe de 1º/7/2014). 
Ademais, observei que ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
Ressaltei também que ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
Conforme visto acima, ressaltei que além dos maus antecedentes do paciente e da gravidade da conduta perpetrada – associação criminosa estruturada, com funções bem definidas e diversos envolvidos (cerca de 35 denunciados), voltada para a prática reiterada e organizada de tráfico ilícito de entorpecentes, e na qual o paciente atuaria como intermediador de vendas das drogas –; ele permanecia foragido, a demonstrar sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que justificava a negativa de recorrer em liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

10. Embora seja sucinta a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe: “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).

Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 

11. Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime (“considerando o tipo de droga negociado, alto poder viciante, o volume de drogas negociado”) e pelo risco de reiteração delitiva, observados os antecedentes do paciente.

O impetrante alega que os antecedentes não poderiam ter sido considerados, por se tratar de casos de absolvição e de porte de droga para consumo pessoal, entretanto deixou de juntar aos autos eletrônicos cópia da certidão de antecedentes do paciente. Ainda que os antecedentes fossem desconsiderados, subsistiria a fundamentação referente à gravidade concreta do delito.

12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

13. As instâncias antecedentes ressaltaram estar o paciente foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente para aplicação da lei penal. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

14. Apesar de a pena de quatro anos e seis meses de reclusão imposta ao paciente permitir, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (qualidade dos entorpecentes apreendidos e antecedentes) conduziu à fixação do regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

15. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.706-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 
4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. (...) 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 235.928-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).

16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a antecipação de tutela requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora